Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARTINHO FERREIRA SERPA em que pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de repactuação de dívidas, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, concernente à suspensão de descontos de empréstimos consignados e demais produtos bancários por ele contratados, ou subsidiariamente, à readequação dos débitos na forma da “proposta de pagamento”, ou, ainda, à garantia do direito de revogar a autorização para débito das parcelas dos empréstimos em sua conta bancária.
2. Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão a quo foi mantida nos seus exatos termos.
3. Nos embargos, a recorrente alega omissão do Acórdão atacado, pois não se levou em consideração que os embargados se apropriam costumeiramente de 100% (cem por cento) da sua renda, isso porque além dos descontos em folha de pagamento, são descontados valores de outros empréstimos contratados e para o pagamento de cartão de crédito. Afirma que o colegiado julgador negou a ele a repactuação das dívidas com a preservação do mínimo existencial. Afirma que esse seria o caso da não aplicação do Tema 1085 do STJ. Aduz que “justifica-se a dissociação do entendimento sufragado pelo STJ, pois presente a necessária distinção, vez que o crédito concedido de forma irresponsável associado à impossibilidade de oposição do consumidor excepciona e permite a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais”. Acrescenta que o acórdão destoa da tese firmada no Tema 1085 do STJ, que assegura ao correntista a revogação das autorizações para débitos na conta corrente. Registra que no âmbito do Distrito Federal, o mínimo existencial foi fixado em 65% (sessenta e cinco por cento) do rendimento líquido do consumidor (Lei 7.239/2023).
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.